Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SOLIDARIEDADE. TRANSITORIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua.

2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.

2.1. In casu, há notícias que a agravante está morando com familiares e tendo suas necessidades sendo providas com ajuda de seu filho, de modo que não está totalmente desamparada.

2.2. Do outro lado, não há comprovação robusta capaz de demonstrar a real capacidade do agravado.

3. No caso dos autos, necessária uma melhor instrução processual, com o estabelecimento do contraditório, seja para aferir a real necessidade da agravante, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravado.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.